Tribunal: TJDFT
Processo: 0707024-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. As Embargantes alegam omissão/contradição no Acórdão, sob o fundamento de que não foi observada a intenção da lei e o que determina a Constituição Federal, não tendo o artigo sido recepcionado, uma vez que conferiu aos filhos, de dentro e de fora do casamento igualdade de direitos e obrigações.
3. Não há qualquer vício no acórdão. Este explicitou os artigos da Lei aplicáveis à hipótese, exsurgindo a conclusão de que, existindo filho fora do leito conjugal, metade da pensão é destinada à viúva e a outra metade é repartida entre todos os filhos, mas, se existir filhos do mesmo leito, sua cota-parte é adicionada à cota-parte viúva.
4. Pretendem as Embargantes, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhes é defeso pela via recursal eleita.
5.No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE)
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.